Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704045-94.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZILMA BARBOSA DOS REIS LOPES, LUIARA BARBOSA DOS REIS LOPES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ZILMA BARBOSA DOS REIS LOPES, parte autora do feito, em face da sentença que, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para a análise da lide, indeferindo a inicial e extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95. É o breve relatório. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça com a respectiva declaração de hipossuficiência. Nos termos do artigo 115 do RITR, o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, bem como comprovada a hipossuficiência. Precedente: (Acórdão n.1041449, 07003418620178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal, reconhecendo, de pronto, sua deserção. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por ZILMA BARBOSA DOS REIS LOPES, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator